Tribunal: STF
Processo: ARE 1507535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. DECRETO nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA Nº. 85/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará, que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação do ato administrativo que o reformou do serviço ativo da Aeronáutica, na medida em que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição. 



    2. Pretende o apelante que seja afastado o instituto da prescrição, sob o fundamento de que o Juízo a quo não se manifestou quanto ao título de reforma juntado aos autos, no qual se confirma que sua reforma se consolidou com a emissão do aludido documento, em 29 de novembro de 2017, além de invocar a aplicação da Súmula nº 85 do STJ. 



    3. A prescrição quinquenal, em se tratando de ação proposta em face da UNIÃO, atinge, consoante o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o fundo do direito, que, in casu , tem como termo inicial a data do ato de reforma, concedida através da Portaria DIRAP nº 5.912, de 30.10.2013, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA) nº 211, de 04 de novembro de 2013. 



    4. Esta Corte vem decidindo com base na orientação jurisprudencial externada pelo STJ, no sentido de que de que a prescrição para o ajuizamento de ação em que se pretenda a nulidade de ato administrativo é quinquenal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedente TRF da 5ª Região: PROCESSO: 0803691-51.2014.4.05.8300, AC/PE, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 17/12/2016). 



    5. A Súmula nº 85 do STJ não se aplica ao caso, porquanto se deseja anular o próprio ato de reforma. 



    6. Distinção entre a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecede a propositura da ação (com ocorrência nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo) e a prescrição do próprio fundo de direito, que ocorre após cinco anos da data da violação do mesmo, ao passo que a prescrição do direito de receber as vantagens pecuniárias decorrentes do direito reconhecido, renasce cada vez que este é devido, fulminando as prestações vencidas há mais de cinco anos. 



    7. A reforma autoral não ocorreu em 17/11/2017; o documento expedido nessa data é corresponde ao "Título de Proventos de Inatividade - TPI", que substituiu o anterior de nº 0323/14, em face de correção na proporção do soldo a que tinha direito o promovente. Considerando a data do ato que se pretende anulação (04.11.2013) e a data do ajuizamento da presente ação (06.04.2022), deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito. 



    8. Irretocável a sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente